Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733274-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA AGRAVADO: ANDREIA DE ARAUJO GUERREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA contra decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto por ANDREIA DE ARAUJO GUERREIRO e JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO, que deferiu o pedido de instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio R2 HOLDING LTDA (ID 204910965, autos originários). Em suas razões (ID 62767468), o agravante sustenta que: 1) a inclusão da empresa no polo passivo da demanda coloca a empresa, R2 HOLDING, em perigo de difícil reparação, visto que se houver bloqueio de contas ou bens da empresa, a reparação é praticamente impossível; 2) a mera alegação de inadimplemento da agravante S.P.E. RESORT não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de maneira que é insuficiente para demonstrar a necessidade de uma medida excepcional; 3) a agravada sequer alegou a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores ou de praticar ilícitos; 4) o pedido de desconsideração se mostra prematuro ante a ausência de esgotamento dos meios para localização de bens da executada, ora agravante. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo para que a empresa R2 HOLDING LTDA não seja incluída do polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso para que seja indeferida a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 62767470/62767474). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, posto que não foram esgotados os meios de localização de seus bens; e que não há indícios de utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores ou de praticar ilícitos. Na espécie, cuida-se de cumprimento de sentença em que a relação jurídica adjacente e que deu causa à formação do título executivo é de consumo, conforme se desprende da sentença (ID 134010819, autos originários). A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é excepcional. A regra é a preservação da autonomia patrimonial, de maneira que essa autonomia somente deve ser afasta quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil: prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (Teoria Maior). Todavia, a incidência do CDC sobre o caso também altera a natureza do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicável: o caso é regido pela Teoria Menor, cujos requisitos são definidos no art. 28 do CDC, § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” grifou-se. Portanto, não se exige, no caso, que a parte alegue desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Como a relação jurídica que originou o título executivo é de consumo, o agravante somente deve alegar que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ademais, os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse da requerente na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE EM RELAÇÃO A PARCELA DA DÍVIDA. DESCABIMENTO DA MEDIDA. 1. Uma vez que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios, em ação na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 3. Para postular em juízo, é necessário a presença de interesse e de legitimidade, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. 3.1. O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. 3.2. A decisão vergastada considerou o montante executado para embasar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, todavia, a agravada é parte ilegítima para cobrar parte substancial da quantia, o que pode impactar na quantidade de bens e valores do devedor originário, necessária para saldar a dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1896371, 07254612420248070000, j. 30/07/2024, 8a Turma Cível, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, DJE: 06/08/2024)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando o recorrente já teve, na origem, a gratuidade deferida em seu favor. 2. Conforme orientação firmada pelo STJ, a aplicação às relações de consumo da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se amolda ao caso em análise. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230) 3. Para aplicação da Teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, não é necessária a prova de confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os da pessoa jurídica devedora, bastando ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para deferir o processamento do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas VERTICAL SPE EMPREENDIMENOS IMOBILIÁRIOS ED. SOPHIA LTDA (CNPJ no. 17.455.799/0001-03) e DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ no. 12.973.110/0001-19). (Acórdão 1892022, 07072260920248070000, j. 15/07/2024, 7a Turma Cível, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DJE: 01/08/2024)” – grifou-se. Ademais, para a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor, não se impõe o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1719263, 07112172720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023). Acrescente-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos e diversas pesquisas pelos sistemas disponíveis em juízo na tentativa de satisfação da dívida (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), contudo, sem êxito. Assim, ausente a probabilidade do direito, não deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou a citação da R2 HOLDING para manifestar sobre o incidente. INDEFERO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator